Tribunal: TJDFT
Processo: 0707054-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707054-35.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDOS: FIORE INSTITUTO DE BELEZA &amp; MODA LTDA, LUCAS COSTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO HOMOLOGADO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O apelante é instituição financeira que detém título executivo extrajudicial, motivo pelo qual não possui interesse de agir quando solicita a homologação de acordo extrajudicial. 2. A própria cédula de crédito bancário constitui título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 28 da lei n. 10.931/2004. 2.1. O acordo firmado entre as partes também constitui título executivo exequendo, de modo que não há motivos para que seja criado um novo título. 3. O ajuste entabulado entre partes antes da citação afasta a incidência do art. 922 do CPC, visto que não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, após defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 921, inciso I; 313, inciso II, e 922, todos do Código de Processo Civil, ao extinguir a ação por falta de pressuposto. Assinala que o recorrente peticionou nos autos informando que as partes haviam transigido extrajudicialmente, apresentando acordo a ser homologado pelo juízo a quo. Sustenta que o acordo nos autos de execução tem como finalidade a suspensão até cumprimento do débito, sendo que o pagamento é a única finalidade processual. Assinala que a parte recorrida assinou o contrato onde constavam informações processuais e teve acesso à negociação da dívida, estando, portanto, plenamente ciente da ação, devendo ser considerado o seu comparecimento espontâneo. Acrescenta que o processo deve atender ao pactuado entre as partes, visando sempre a autocomposição e resolução pacífica da lide. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior e deste Tribunal de Justiça. Requer sejam as publicações veiculadas necessariamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA OAB/SP 153.447 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 921, inciso I; 313, inciso II, e 922, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas necessariamente em nome dos advogados RICARDO NEVES COSTA, OAB/SP 120.394; FLÁVIO NEVES COSTA OAB/SP 153.447 e RAPHAEL NEVES COSTA, OAB/SP 225.061. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023